Tribunal: TJSP
Processo: 1008807-83.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Preparo recursal não recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça e regular intimação para pagamento. Inteligência do art. 1.007, §2o, do CPC/2015. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.